Tribunal: TJES
Processo: 5013052-76.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013052-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.

1) Conforme disposto no art. 1.021 do CPC, o agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas.

2) Na hipótese, também se verifica equívoco do agravante na interposição do presente recurso perante este Tribunal já que o Agravo Regimental se insurge contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ em Habeas Corpus impetrado na Colenda Corte.

3) Agravo Regimental não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus impetrado em favor de
RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS
, contra o Acórdão que consta do ID 7201848, no qual este Colegiado decidiu pelo não conhecimento do ‘writ’.

Na inicial que consta do ID 7624853 o agravante “
requer seja conhecido e provido o presente Agravo Regimental, com a consequente reforma da r. decisão monocrática recursada, reconhecendo a Eg. Corte que é incontroverso o cabimento de habeas corpus para impugnar acórdão condenatório transitado em julgado, que nega vigência e viola flagrantemente o artigo 33, § 4.º da Lei Federal n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, ou que alternativamente, seja cassada a r. decisão monocrática abjurgada, para permitir o exame do habeas corpus no seu mérito
”.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 7794028) pelo não conhecimento do presente agravo.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental, inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus impetrado em favor de
RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS
, contra o Acórdão que consta do ID 7201848, no qual este Colegiado decidiu pelo não conhecimento do ‘writ’.

Na inicial que consta do ID 7624853 o agravante “
requer seja conhecido e provido o presente Agravo Regimental, com a consequente reforma da r. decisão monocrática recursada, reconhecendo a Eg. Corte que é incontroverso o cabimento de habeas corpus para impugnar acórdão condenatório transitado em julgado, que nega vigência e viola flagrantemente o artigo 33, § 4.º da Lei Federal n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, ou que alternativamente, seja cassada a r. decisão monocrática abjurgada, para permitir o exame do habeas corpus no seu mérito
”.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 7794028) pelo não conhecimento do presente agravo, destacando que o presente recurso aponta o Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do colendo Superior Tribunal de Justiça como parte agravada, externando sua irresignação contra a decisão proferida pela referida autoridade em julgamento monocrático de Habeas Corpus, publicada na data de 29 de fevereiro de 2024.

Por outro lado, o julgamento colegiado do presente Habeas Corpus foi realizado pela Primeira Câmara Criminal na sessão do dia 31/01/2024, sendo o Acórdão publicado em 15/02/2024.

Diante do cenário que se apresenta, deve ser ressaltado que o agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. O aforamento de agravo regimental/interno contra decisão colegiada (acórdão) caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 2. Recurso não conhecido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000988-68.2022.8.08.0000; REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; DJe.: 07/Mar/2024)

Além disso, consoante apontado pelo Procurador de Justiça em sua manifestação, o caso em apreço indica que houve equívoco do agravante na interposição do presente recurso perante este Tribunal, já que “
fora impetrado Habeas Corpus em favor do ora paciente naquela Corte, tombado sob o nº 892254, que restou indeferido, liminarmente, por meio de Decisão Monocrática, contra a qual se insurge a Douta Defesa, equivocadamente, nos presentes autos
”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL
, na forma do art. 3º, CPP c/c os artigos 932, III, e 1.021 do CPC.

É como voto.